Tribunal: TJSP
Processo: 3000210-92.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que aceitou seguro garantia ofertado, determinando a abstenção de protesto e inscrição no CADIN. A agravante alega que tal impedimento só ocorre com a suspensão da exigibilidade tributária, o que não ocorreu, violando o art.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. NEGADO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Estado de São Paulo contra decisão que aceitou seguro garantia ofertado, determinando a abstenção de protesto e inscrição no CADIN. A agravante alega que tal impedimento só ocorre com a suspensão da exigibilidade tributária, o que não ocorreu, violando o art. 151 do CTN.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se a aceitação do seguro garantia pode impedir a inscrição no CADIN e o protesto do crédito tributário sem a suspensão da exigibilidade do débito.
III. Razões de Decidir
A aceitação da apólice de seguro como garantia antecipada do crédito tributário é válida, desde que contratada com instituição idônea, com valor e prazo adequados, sem cláusulas que dificultem a realização do dinheiro.
O seguro garantia, embora não suspenda a exigibilidade do crédito, pode ser oferecido como garantia da execução fiscal para afastar efeitos secundários da dívida, conforme artigo 9o, inciso II, da Lei n.o 6.830/80.
IV. Dispositivo
Recurso desprovido.

Legislação Citada:
CTN, art. 151
Lei n.o 6.830/80, art. 9o, inciso II
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2238008-91.2024.8.26.0000, Rel. Martin Vargas, 10a Câmara de Direito Público, j. 27/09/2024.
TJSP, Agravo de Instrumento 3013236-31.2024.8.26.0000, Rel. Jose Eduardo Marcondes Machado, 10a Câmara de Direito Público, j. 03/04/2025.